Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-11.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703164-11.2020.8.07.0017 RECORRENTE: LUIZ MIGUEL GONZALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE ABSOLVEU O RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE INFUNDADA. AUTORIA COMPROVADA NO ACERVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Devem prevalecer os votos majoritários que, de forma acertada, mantiveram a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculos, amparados na prova oral colhida. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas da autoria do crime de furto qualificado. Defende que defende que os depoimentos dos policiais militares e do porteiro do prédio não são suficientes para conferir segurança acerca da autoria do delito. Sustenta a ausência de arquivo de mídia contendo as imagens das câmeras do circuito interno de segurança do edifício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porquanto a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os fatos foram confirmados em juízo pelos policiais militares que, inclusive, mencionaram o reconhecimento do acusado feito por uma testemunha presencial do crime, bem como pelo porteiro do prédio, que ouviu o barulho provocado pelo arrombamento do carro e, em seguida, visualizou LUIZ MIGUEL. Vale destacar, ainda, que conforme registrado no voto condutor, a vítima afirmou ter visto nas imagens das câmeras o momento em que o réu observa o veículo, joga a pedra, pega os objetos que estavam em seu interior e retira-se do local. Vislumbro, portanto, elementos suficientes a lastrear a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculos. Outrossim, ainda que não tenha sido objeto de impugnação da Defesa, vale destacar a pertinência da qualificadora do rompimento de obstáculo, eis que o arrombamento também foi comprovado pela prova oral produzida.” (ID 63033996). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015